Tribunal: TJSP
Processo: 1008366-77.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Direito de vizinhança. Autores que reclamam prejuízo moral decorrente de desentendimentos entre vizinhos. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO dos autores reconvindos, que insistem no pedido inicial. EXAME: Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Direito de vizinhança. Autores que reclamam prejuízo moral decorrente de desentendimentos entre vizinhos. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO dos autores reconvindos, que insistem no pedido inicial. EXAME: Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Fotografias juntadas pelas partes aos autos que não bastam para a comprovação do prejuízo moral alegado, tampouco para a atribuição de responsabilidade à outra parte, já que constituem documentação produzida unilateralmente e sem prova efetiva da data de produção das imagens correspondentes. Autores que não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono do requerido que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*